Tribunal: STF
Processo: RE 109507
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- AÇÃO DECLARATORIA. DUVIDA DE MUNICÍPIO QUANTO A TITULARIDADE DE
REGIAO LIMITROFE.
I. INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART. 3 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL.
LEGITIMIDADE DO AUTOR E INTERESSE DE AGIR, RESULTANTES DA INCERTEZA
JURÍDICA RELATIVA A ÁREA QUE ELE PRETENDE SUA;
II. E PROPRIA A AÇÃO DECLARATORIA PARA ATENDER AO PROPOSITO DO
MUNICÍPIO EM TAIS CIRCUNSTANCIAS: CUIDA-SE EXATAMENTE DE DEFINIR
A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTOR E O TERRITÓRIO CONTROVERTIDO;
III. INCIDENCIA, SOBRE OS TEMAS DE MÉRITO, DO PRECEITO DA SÚMULA
283, A VISTA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE E INATACADO NO ACÓRDÃO EM
EXAME.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.